Tribunal: STJ
Processo: 0707053-56.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022414 - DF(2025/0304823-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA - DF043445
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA -
DF035300
AGRAVADO
: DUMONT CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: M A S CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR - DF032477
CIRLENE CARVALHO SILVA - DF022792
AGRAVADO
: RENATO COSTA DE CASTRO
AGRAVADO
: JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA56114434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: de885a14-6a10-49ab-abd4-f63dcb00bb13

3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: de885a14-6a10-49ab-abd4-f63dcb00bb13

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022414 - DF(2025/0304823-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA - DF043445
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA -
DF035300
AGRAVADO
: DUMONT CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: M A S CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR - DF032477
CIRLENE CARVALHO SILVA - DF022792
AGRAVADO
: RENATO COSTA DE CASTRO
AGRAVADO
: JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55651123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:44
Código de Controle do Documento: 10e610e8-bf90-4dfd-b660-dce82b3d36d9

3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal, da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF e da falta do

devido cotejo analítico (fls. 453-458).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 390):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE ALUGUERES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE ANUAL PELO
IGPM. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NÃO
APLICAÇÃO.
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula contratual que prevê
o reajuste anual do aluguel pelo índice IGPM (FGV) é válida. 2. A
abusividade ou descompasso com os valores de mercado exige
demonstração inequívoca, não bastando alegações genéricas ou ausência
de comprovação técnica. 3. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do
Código Civil, somente é aplicável em situações de alteração extraordinária e
imprevisível do equilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.
4. O exercício de direitos previstos no contrato, em conformidade com as
condições pactuadas, não configura má-fé da locadora. 5. Apelação não
provida. Unânime.

Nas razões do recurso especial (fls. 409-420), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(a)
do Código Civil, aduzindo a ocorrência de onerosidade excessiva
art. 317
e necessidade de revisão contratual, porquanto a "majoração imposta pelos
Recorridos, sob o pretexto de reajuste anual pelo IGPM, resultou em exigência de
pagamento de aluguel no montante de R$ 15.884,90 — valor que, conforme fartamente
demonstrado nos autos, superava em mais de 98% o preço de mercado do imóvel,
atualmente locado por apenas R$ 8.000,00. Tal discrepância, além de violar o critério
de equidade consagrado no
desvirtua o próprio propósito econômico do pacto
art. 317,
celebrado" (fl. 412);
(b) arts. 421, 422 e 472 do Código Civil, em razão da inobservância aos
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e da necessidade de
consenso para alteração contratual, pois: "(i) os reajustes locatícios impostos foram
Documento eletrônico VDA55651123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:44
Código de Controle do Documento: 10e610e8-bf90-4dfd-b660-dce82b3d36d9

desproporcionais e desconectados da realidade de mercado; (ii) a Recorrente jamais
anuiu com os valores majorados; (iii) a negativa da prova pericial técnica indispensável
cerceou a produção de prova essencial à demonstração da alegada onerosidade
excessiva; e (iv) a decisão impugnada diverge frontalmente de precedentes
consolidados do Superior Tribunal de Justiça, que preveem a possibilidade de revisão
contratual quando presentes fatos supervenientes e desequilíbrio econômico relevante"
(fl. 419); e
(c)
do CPC, alegando cerceamento de defesa pela não produção de
art. 370
prova pericial.
No agravo (fls. 459-470), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 479-485).
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem afastou expressamente a
alegação de cerceamento de defesa, entendendo suficientes os elementos constantes
dos autos para o julgamento da controvérsia, o que afasta a alegação de nulidade
processual.
Nesse contexto, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta
Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
Documento eletrônico VDA55651123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:44
Código de Controle do Documento: 10e610e8-bf90-4dfd-b660-dce82b3d36d9

ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
11/5/2022)

No que se refere à apontada ofensa aos arts. 317, 421, 422 e 472 do Código
Civil, observa-se que 3a Turma Cível decidiu a controvérsia com base na interpretação
das cláusulas contratuais e na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluindo pela validade do reajuste pactuado e pela inexistência de prova de
desequilíbrio contratual.
Conforme consignado no acórdão recorrido (fl. 394):
A Apelante também sustenta que não foram celebrados aditivos contratuais
para validar os reajustes aplicados. No entanto, o contrato contém cláusula
específica que prevê a atualização anual do aluguel com base no IGPM. Nos
contratos de execução continuada, a exemplo do contrato de locação, os
reajustes estipulados no contrato dispensam aditivos, salvo modificação
expressa em outras condições contratuais. Além disso, os documentos
constantes nos autos confirmam que a Locadora notificou a Locatária sobre
os reajustes anuais, reforçando o cumprimento do contrato de forma
transparente e nos limites legais (Ids. 64602295 e 64602296). A Apelante
ainda argumenta que o valor do aluguel, ao final do contrato, superava o
valor de mercado, pois o imóvel foi posteriormente locado por R$ 8.000,00.
Contudo, a análise dos autos demonstra que o contrato anterior previa a
locação de todo o imóvel, incluindo a área do mezanino, enquanto o novo
contrato abrange apenas a parte térrea. Tal fato, além de apresentar
diferenças em condições de mercado e negociação, justifica o valor reduzido
praticado na nova locação. Ademais, o artigo 19 da
(Lei do
Lei 8.245/91
Inquilinato) permite que qualquer das partes requeira a revisão judicial dos
alugueres em caso de descompasso com os valores de mercado.
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA55651123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:44
Código de Controle do Documento: 10e610e8-bf90-4dfd-b660-dce82b3d36d9

Ademais, o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o,
do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:44
Código de Controle do Documento: 10e610e8-bf90-4dfd-b660-dce82b3d36d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.022.414 / DF
Número Registro: 2025/0304823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07070535620238070020 7070535620238070020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA - DF035300
ANDRE LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA - DF043445
AGRAVADO
: DUMONT CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
AGRAVADO
: M A S CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : CIRLENE CARVALHO SILVA - DF022792
SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR - DF032477
AGRAVADO
: RENATO COSTA DE CASTRO
AGRAVADO
: JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
Documento eletrônico VDA56087225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:46
Código de Controle do Documento: 9bce68ab-fd9d-40a5-937b-84f9742e1980

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:46
Código de Controle do Documento: 9bce68ab-fd9d-40a5-937b-84f9742e1980